Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRIS PRAZERES OSÓRIO em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JANILSON DE SOUZA MIRANDA. Realizada diligência por meio do Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$377,92 em contas de titularidade da devedora. Sobreveio impugnação em que sustentou a impenhorabilidade do saldo por se tratar de verba de natureza alimentar e proveniente de seu trabalho como autônoma, bem como em razão de constituir reserva financeira inferior a quarenta salários mínimos. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a autora não comprovou a origem do numerário. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, apresentada pela executada. A executada sustenta que os valores bloqueados — R$ 300,86 em conta bancária da Instituição Cora SCFI e R$ 77,06 na plataforma CLOUDWALK IP LTDA — são absolutamente impenhoráveis, por se tratar de verbas de natureza alimentar, oriundas de sua atividade como profissional autônoma na área de estética (extensão de cílios), única fonte de sustento próprio e familiar. Alega, ainda, que não possui mais clínica física, prestando serviços exclusivamente em domicílio, e que sua situação financeira é precária, sendo obrigada a solicitar pagamentos em espécie para evitar novos bloqueios. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Conforme já ressaltado, “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.” (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/05/2017) Pois bem, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que comprovada sua natureza alimentar e essencial à subsistência. No caso concreto, embora a executada tenha alegado que os valores bloqueados decorrem de sua atividade autônoma, os documentos apresentados — comprovantes de PIX e conversas via WhatsApp — não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos possuem natureza exclusivamente alimentar e estão diretamente vinculados à sua subsistência. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme os artigos 373, II, e 434 do CPC: [...]“O executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente.[...]”(TJDFT – Acórdão 1326617, 0750555-13.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves) [...]“Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora.”[...] (TJDFT – Acórdão 1914568, 0719035-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino) Ademais, tratando-se de empresária individual, não há separação patrimonial entre pessoa física e jurídica, sendo legítima a constrição de bens vinculados à atividade empresarial. Por fim, embora o STJ admita a mitigação da regra de impenhorabilidade para preservar o mínimo existencial, tal flexibilização exige prova concreta da insuficiência dos valores para garantir a dignidade do devedor, o que não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pela devedora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravante se qualifica como trabalhadora autônoma e que presta serviços de manicure. O exame dos extratos bancários demonstra pagamentos reiterados e de pequena monta, sendo verossímil a alegação de que o saldo bloqueado se trata de retribuição por serviços prestados a clientes. Lado outro, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da garantia da impenhorabilidade dos saldos de caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) a quaisquer investimentos e até mesmo a saldo mantido em conta-corrente. Essa a hipótese dos autos, em que o valor constrito de R$377,92 está muito aquém do referencial de 40 salários mínimos. Por fim, eventual restituição imediata do saldo bloqueado teria caráter satisfativo e prejudicaria o resultado útil do recuso, de sorte que o numerário deve permanecer em conta judicial remunerada e vinculada ao processo até julgamento pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito permaneça em conta judicial à disposição do juízo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator